Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-62.2023.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS. PORTABILIDADE. FRAUDE. BANCO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA.
I – A contratação de empréstimo consignado, mediante intermediação fraudulenta de correspondente bancário, induziu o autor-consumidor em erro, uma vez que acreditou ter realizado a portabilidade de empréstimo bancário. O vício de consentimento gera a nulidade do negócio jurídico.
II – A fraude bancária, realizada mediante acesso aos dados pessoais do autor-consumidor e uso da plataforma e da assinatura digitais, caracteriza fortuito interno, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados. Súmula 479 do STJ.
III – A declaração de nulidade e inexigibilidade do contrato de mútuo enseja a devolução dos valores descontados dos proventos do autor, sob pena de enriquecimento sem causa.
IV – O ilícito contratual, por si só, não gera dano moral. Para sua ocorrência, a ensejar o pagamento de indenização, deve ficar comprovada a violação aos direitos de personalidade do ofendido, atingindo a dignidade da pessoa humana.
V – Apelação parcialmente provida.